Tribunal: TJES
Processo: 5000698-14.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000698-14.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
RECORRIDO: DEZINHO DE ASSUNCAO DA SILVA
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E DESCONTOS INDEVIDOS NA APOSENTADORIA DO AUTOR/RECORRIDO. CONTRATO JUNTADO PELA PARTE REQUERIDA/RECORRENTE CONTENDO ASSINATURA DA PARTE AUTORA. DIVERGÊNCIA MANIFESTA DA GRAFIA. INDÍCIOS PALMARES DE CONTRAFAÇÃO SOPESADOS PELA SENTENÇA RECORRIDA. DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DA DESTACADA PROVA PERICIAL. TESE DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL, RECHAÇADA. SENTENÇA DE MÉRITO QUE MERECE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE A CONDENAÇÃO A QUO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.